Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-08.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001782-08.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMIR JUSTINO ALVES - CPF: 181.364.941-34 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

VALDEMIR JUSTINO ALVES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF)
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO –

ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO -

DESACERTO – SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR –

DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO
EXPERT
– DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - FATO QUE NÃO SUSPENDE OS ENCARGOS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na
ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco depositário quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar o valor decorrente dessa diferença como ponto de partida do
quantum
exequendo, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização do índice correto (42,72%) sobre o saldo da poupança da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que o

saldo já havia sido atualizado pelo próprio banco executado, ainda que por índice inferior, devem os autos retornar à origem para a correção de tais imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, e também da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do
quantum debeatur

apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

VALDEMIR JUSTINO ALVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida no
Processo n. 0001782-08.2014.8.11.0022 ajuizado por
VALDEMIR JUSTINO ALVES
,
para a
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF, que rejeitou a impugnação do banco apelante ao cálculo do laudo pericial e, homologando-o, julgou procedente o pedido inicial para declarar a liquidação do direito (crédito) da parte autora no valor de R$14.896,22, a ser por ela levantado após o trânsito da sentença e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o recorrente que o perito realizou as apurações do quantum em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, tendo calculado o expurgo inflacionário de 42,72% sem considerar os valores que foram creditados na conta à época, a título de correção do saldo.

Explica que o valor remunerado em fevereiro/1989, resultante da incidência de correção monetária e os juros remuneratórios, equivaleu a NCz$164,55 (NCz$160,26 (correção) + NCz$4,29 (juros)), de maneira caberia ao perito apurar a diferença entre o percentual fixado na Ação Civil Pública de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989 e subtrair os valores efetivamente creditados sobre o saldo a título de correção.

Afirma que no respeitante aos índices utilizados, caberia ao Perito ter considerados o IPC desde março/1989, divulgados pelo BACEN, através da série n. 193, que pode ser consultada no Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, o que não foi observado pelo
expert
.

Defende, ainda, que o depósito judicial por ocasião da oferta de impugnação faz cessar a incidência de correção monetária e juros, o que não poderia ter sido ser desconsiderado no cálculo homologado.

Aduz, no mais, que à vista os equívocos cometidos no que tange à metodologia utilizada na apuração da controversa, bem como ao marco inicial/final dos cálculos, o pleito liquidatório deve ser julgado improcedente.

Contrarrazões no ID. n. 261830312, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, as contas apresentadas pelo
expert
não se revelam precisas examinadas à luz do que ficou definido no
Tema 302
do STJ.

Isso porque, o que restou definitivamente decidido na sentença coletiva sob liquidação é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) decorrente da remuneração a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança por ocasião do advento do Plano Verão.

Ou seja, ali ficou definido que referidos saldos existentes em janeiro de 1989 deveriam sofrer uma correção monetária de 42,72%.

Logo, aqueles que tiveram seus respectivos saldos atualizados em percentual inferior, fazem jus à diferença decorrente da atualização a menor do aludido saldo.

No caso, conforme se pode depreender do extrato da caderneta de poupança do apelado trazida no ID. n. 261829296 - Pág.21, no último dia do mês que antecedeu o Plano Verão – ou seja,
31/12/1988
– havia na referida conta um saldo depositado de
NCz$
716,77
.

Assim, aplicado para o mês de
janeiro/1989
o percentual remuneratório estipulado pela sentença liquidanda, isto é,
42,72%
, correto seria que em
01/02/1989
– primeiro dia do mês seguinte ao advento do Plano Verão – a remuneração do valor depositado fosse elevado em
NCz$
306,20

(=NCz$716,77 X
42,72%).

No entanto, na referida data, o saldo então existente (
NCz$
716,77
) foi acrescido de apenas
NCz$
160,26
, a título de reajuste monetário.

E esses
NCz$
160,26
correspondiam a apenas
22,35%
do saldo depositado à época da referida caderneta de poupança. Explicando matematicamente:
NCz$
160,26
= NCz$
716,77
X 22,35%). Senão vejamos:

Sendo assim, o indébito sob liquidação nada mais é do que a diferença do montante que teria sido acrescido ao saldo da poupança do apelado em 01/02/1989 por conta do Plano Verão,
NCz$306,20
,
e o valor que foi, de fato, acrescido pelo banco apelante a título de reajustamento monetário no montante aplicado,
NCz$160,26
, ou seja,
NCz$145,94
(=
NCz$306,20 - NCz$160,26)

É, pois, a partir dessa diferença de
NCz$145,94
que o
expert
deveria ter iniciado seus cálculos.

No entanto, consoante se pode depreender do subtítulo “Valor dos expurgos inflacionários” do capítulo
“3. MÉTODOS E CRITÉRIOS”
, o perito tomou por ponto de partida apenas o valor de NCZ$306,20 – decorrente da incidência de uma correção e 42,72% sobre o saldo da poupança então existente quando do Plano Verão –
como se esse já fosse o valor da diferença
inicial repetível, olvidando-se, contudo, que para o período, o banco já havia procedido uma atualização monetária do aludido saldo, ainda que em percentual inferior (22,35%).

Vejamos:

Pior que isso, conforme ressai da tabela evolutiva de ID. n. 261830297 - Pág. 27, o expert inicia seus cálculos computando mais uma atualização de
31,11%

- elevando os já excessivos NCZ$306,20 para NCZ$401,46 para o dia 01/02/1989, data em que o banco já havia procedido a atualização de 22,35% sobre o saldo existente em 31/12/1988.

Nessa linha de intelecção, além de os cálculos precisarem de uma correção quanto ao valor do ponto de partida – de NCZ$306,20 para
NCZ$145,94
–, a próxima correção monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 01/03/1989, não havendo lugar para um novo acréscimo de 31,11% em 01/02/1989.

Por sua vez, no que se refere à alegação de desde março/1989 o perito estaria aplicando percentuais de correção em valores diversos dos divulgados pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS do BACEN, razão não socorre ao recorrente.

Isso porque, considerando que a correção do montante se dá no primeiro dia de cada mês, o índice do IPC aplicado é exatamente o apurado no período do mês imediatamente anterior. Ou seja, em 01/03/1989, foi aplicado o IPC apurado no curso do mês de
fevereiro/1989
e assim sucessivamente.

Vejamos:

E isso, por razões óbvias: Não há como aplicar do primeiro dia mês um índice de correção cujo percentual somente será apurado no final desse mesmo mês.

Por fim, não há como se acolher a pretensão recursal referente ao depósito judicial a fim de cessar a incidência de correção monetária e juros de mora.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.820.963/SP como representativo de controvérsia repetitiva, a segunda Seção do STJ firmou a nova tese paradigma do
Tema 677
do STJ, segundo o qual,
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Assim, nesse ponto específico, os cálculos iniciais não merecem qualquer reparo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para anular a homologação dos cálculos a fim de devolver os autos à origem para que o perito refaça os cálculos necessários à apuração do
quantum
exequendo, tomando-se por ponto de partida o valor de
NCZ$145,94
– diferença entre o valor decorrente da atualização pelo índice indevida, mas efetivamente aplicado pelo próprio banco depositário, e aquele que decorreria da incidência do índice corretamente aplicável quando do advento do Plano Verão (42,72%) –, sendo que a próxima atualização monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 01/03/1989, pelo percentual do referido índice apurado no mês antecedente (fevereiro/1989) .

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025